Tribunal: TJPA
Processo: 0804955-16.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10393 - Adjudicação
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804955-16.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AÇÃO CAUTELAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO ESTADO DO PARÁ. RECONHECIMENTO. SUSIPE É ENTIDADE AUTARQUICA E INDEPENDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARICALMENTE PROVIDO.

1-
Na hipótese dos autos, considerando que que o Edital do Pregão Eletrônico n° 006/2019 ora questionado foi publicado pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará - SUSIPE, dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia técnica, administrativa, financeira e patrimonial, deve ser acolhida a preliminar de legitimidade suscitada pelo Estado do Pará.

2-
Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para, aplicando o efeito translativo, determinar a exclusão do Estado do Pará do polo passivo da Ação Cautelar (Processo n. 0804955-16.2019.8.14.0000) e a intimação da parte autora para que emende a inicial, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
dar parcial provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito PLANTONISTA que, nos autos da Ação Cautelar nº 0825516-31.2019.8.14.0301 ajuizada por AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA contra Estado do Pará, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos:

“Isto posto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, com base no art. 300 do CPC, para permitir que a autora possa participar do certame licitatório, independentemente da realização ou não de visita técnica e desde que atendidos os demais requisitos do edital, facultando-se à comissão de licitações a exigir declaração formal por escrito da licitante de pleno conhecimento do objeto licitado, vedando-se a desclassifcação das propostas pelo não comparecimento à vistoria técnica prevista no item 6 do edital. Advirto a autora que em caso de descumprimento da presente decisão será aplicada multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intime-se a Procuradoria do Estado, bem como a pregoeira responsável pelo Pregão Eletrônico n°. 006/2019, Sra. Manuela Carneiro de Moraes, a ser realizada pelo Ofcial de Justiça Plantonista, à Rua dos Tamoios 1592, Bairro Batista Campos – Belém-PA. CEP: 66.033– 172.

Determino, ainda, que o cartório adote as medidas necessárias, inclusive com o envio de mensagem eletrônica para os e-mails: cl.susipe@gmail.com e cl@webmail.susipe.pa.gov.br. Intime-se o Ministério Público, na forma do art. 178, I do CPC. Após o exaurimento da atividade do plantão, sejam os presentes autos remetidos ao Juízo da 1ª Vara de Fazenda, apensando-os ao processo 0825409- 84.2019.8.14.0301. Servirá o presente, por cópia digitalizada, com MANDADO, CARTA ou OFÍCIO, nos termos do Provimento n° 003/2009 – CJRMB. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Belém, 11 de maio de 2019. ROBERTO CÉZAR OLIVEIRA MONTEIRO Juiz de Direito Plantonista.”

Dessa decisão, o Estado do Pará interpôs o presente recurso (Id. n. 1854584), arguindo, em preliminar, que é parte ilegítima pois o Edital do Pregão Eletrônico n° 006/2019 ora questionado foi publicado pela SUSIPE, autarquia com personalidade jurídica própria, bem como, aduz que a medida deferida esgota o objeto de mérito da demanda, qual seja, impugnar cláusula do Edital e obrigar a SUSIPE a aceitar a documentação da Agravada contrária à cláusula do Edital acima referido.

No mérito, requer a anulação/reforma da decisão recorrida, com o fim específico de tornar sem efeito a tutela de urgência, restando a Apelada inabilitada, perdendo a sua razão de ser a Ação Cautelar onde a mesma foi deferida.

Na decisão interlocutória de Id. n. 1867893, indeferi o pedido de tutela antecipada.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID-Num. 2379444.

O Ministério Público de 2º manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do presente recurso de agravo de instrumento, no sentido de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, devendo ser aplicado o efeito translativo para determinar a sua exclusão do polo passivo da Ação Cautelar (Processo n. 0804955-16.2019.8.14.0000)e, que seja determinada a intimação da parte autora para que emende a inicial..

É o relatório.

VOTO

VOTO

Cumpridos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da questão cinge-se sobre a decisão do Magistrado a
quo
que no bojo da Ação Cautelar
nº 0825516-31.2019.8.14.0301
ajuizada por AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA,

contra Estado do Pará, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou a permanência da empresa agravada no processo licitatório na modalidade pregão eletrônico n° 006/2019 – SUSIPE/PA.

De início cabe frisar que,
conforme a Lei 6688/04, a Superintendência do Sistema Penitenciário foi transformada em uma autarquia e, portanto, dotada de autonomia técnica administrativa, financeira e personalidade jurídica
:

Art. 1° Fica criada a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará - SUSIPE, com natureza jurídica de autarquia, por transformação da Superintendência do Sistema Penal do Estado do Pará - SUSIPE, órgão criado pela Lei n° 4.713, de 26 de maio de 1977, que terá como finalidade o cumprimento do art. 1° da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. A Autarquia ora criada é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia técnica, administrativa, financeira e patrimonial, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Defesa Social, e terá sede e foro na cidade de Belém, Estado do Pará, podendo estabelecer unidades regionais.
Grifei

No uso de sua autonomia técnica, administrativa e financeira, a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará - SUSIPE, publicou o Edital de Licitação na modalidade pregão eletrônico n. 006/2019, cujo objeto era

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de nutrição e alimentação, mediante fornecimento, preparo, distribuição e transporte par aas Unidades Prisionais do Sistema Penitenciário do Estado do Pará.

Desse modo,
considerando que
que o Edital do Pregão Eletrônico n° 006/2019 ora questionado foi publicado pela
Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará -
SUSIPE, entidade autárquica e independente, com personalidade jurídica própria, deve ser acolhida a preliminar de legitimidade suscitada pelo Estado do Pará.

Ante o exposto, na esteira da manifestação do Órgão Ministerial, conheço e dou parcial provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para acolher a
preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará
e
,
aplicando o efeito translativo, determinar a sua exclusão do polo passivo da
AÇÃO CAUTELAR (Processo n.º 0804955-16.2019.8.14.0000),
bem como,

a intimação da parte autora para que emende a inicial,
nos termos da fundamentação

É como voto.

Belém, 10/03/2020